Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-06.2021.8.11.0108
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001347-06.2021.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Fundo de Participação dos Municípios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação do Tema 653/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou omissão no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1001347-06.2021.8.11.0108

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE TAPURAH

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE TAPURAH
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário apresentado, ante a incidência do Tema 653/STF.

Sustenta o embargante, em síntese, que
“
o Acórdão que mantém a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento que a agravante, ora embargante, não teria apresentado argumentos suficientes a modificar a decisão, aplicando o Tema 653 do STF, incorre em grave obscuridade quanto aos argumentos postos em ambas as peças recursais. Isso pois NÃO HÁ esclarecimento adequado a respeito da entrada ou não dos recursos tidos por “subsídios” nos cofres estaduais. A verdade dos fatos é que o tal dito “subsídio” entrou efetivamente nas contas do estado de Mato Grosso, ou seja, foi devidamente ARRECADADO”,
bem como a existência de omissão
“ao não analisar adequadamente se o FESP se enquadra nas modalidades de desoneração tributária previstas na legislação, especialmente se constitui incentivo fiscal sujeito à aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), nos termos da Lei Complementar no 24/75.”

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões (id. 291391399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“Nos termos do artigo 1.030, I, a, § 2o do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesta linha, na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida proferida no id. 257058666 negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no entendimento sedimentado no julgamento do
Leading Case
RE 705.423/SE (Tema 653), no qual fora fixada a tese de que
“á constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”
, consoante ementa abaixo reproduzida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. 2. A expressão “produto da arrecadação” prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. 3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina. 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.” 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 705423, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 02-02-2018 PUBLIC 05-02-2018)

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“A insurgência recursal se pauta em verificar a legalidade/constitucionalidade da legislação que prevê a dedução de um aparte do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso no fornecimento de energia elétrica, para fim de custeio do Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo 155, II, da Constituição Federa, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, como cito:

(...)

Todavia, embora o ICMS seja um tributo estadual, o artigo art. 158, IV, da CF/88 prevê que 25% (vinte e cinco por cento) de sua arrecadação deve ser repassada aos Municípios, como cito:

(...)

Ocorre que, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual n.o 7.366/2000, instituiu o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP, para o fim de manutenção do Custeio e Investimentos da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Judiciário Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros MILITAR, como cito:

(....)

Posteriormente foi editado o Decreto Estadual n. 2.247/2000 para regulamentar a Lei Estadual n.o 7.366/2000, o qual previu que, entre os recursos que constituem as receitas desse fundo, tem-se os valores advindos de créditos outorgados às concessionárias de energia elétrica, os quais serão deduzidos do valor do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, como cito:

(...)

Atualmente o Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP está previsto na Lei Complementar estadual n. 456/2011, a qual foi repristinada pela Lei Complementar estadual n. 571/2015, que, em seu artigo 4o, dispõe:

(...)

Em regulamentação às disposições transcritas da LC 456/2011, foi editado o Decreto 972 de 30.01.2012, que regulamenta o disposto na alínea b, I, e a alínea a, II do artigo 4o da LC 456/2011:

(...)

Conforme se observa dos dispositivos legais acima transcritos, uma parcela do Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP será custeada com os “créditos outorgados” que corresponde a uma parcela do que seria recolhido a título de ICMS no fornecimento de energia elétrica.

Por conta disso, o Município de Tapurah entende que, a legislação Estadual que estabelece que o Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP será parcialmente custeado com valores deduzidos do ICMS, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, seria inconstitucional, sob o fundamento que o quantum a ser repassado a título de Fundo de Participação do Município seria reduzido.

No entanto, insta consignar que, a Constituição Federal, ao atribuir a competência tributária do ICMS aos Estados e Distrito Federal, os concedeu a aptidão para instituir o referido tributo por meio de lei, majorar, parcelar, minorar, isentar, modificar e perdoar tributos.

Com efeito, não se mostra ilegal/inconstitucional que o ESTADO DE MATO GROSSO dispense o pagamento de ICMS incidentes no fornecimento de energia elétrica, bem como a exigência para que o contribuinte recolha uma quantia ao Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP, ainda que seja reduzida a base de cálculo do FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma RE 705423 (repercussão geral – Tema 653), reconheceu, em caso análogo, a autonomia financeira do Ente Federado que possui competência tributária, para conceder incentivos e realizar renúncias fiscais que pode reduzir a sua arrecadação com determinado imposto, ainda que possa impactar no Fundo de Participação dos Municípios.

Além disso, no referido julgado (RE 705423 - Tema 653) a Suprema Corte entendeu que o “produto da arrecadação” previsto no art. 158, I, da CF/88, o qual é utilizado como Base de Cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, se tratada da arrecadação efetiva com o imposto, não se admitindo, dessa forma, interpretação extensiva, de modo a incluir os benefícios, incentivos e/ou renúncias fiscais concedidos pelo Ente que possui a competência tributária.

A propósito:

(...)

In casu, conforme consignado anteriormente, ainda que o Estado de Mato Grosso exija que seja realizado o pagamento referente ao Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP, o Estado de Mato Grosso está deixando de arrecadar uma parcela do ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica.

Com efeito, o valor que deixa de entrar no cofre estadual na forma de ICMS, não deve compor a base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, a qual deve integrar somente a arrecadação efetiva com o tributo estadual.

Igualmente, tenho que, conforme se extrai dos respetivos julgados, a expressão produto da arrecadação não admite interpretação extensiva, de modo que, diferentemente do que constou na sentença objurgada, não se mostra possível a inclusão do valor arrecadado com o Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP na base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios.

Outrossim, ad argumentandum tantum, insta consignar que o recurso repetitivo RE 572.762 (Tema 42), o qual entendeu que “a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias” não se amolda ao caso dos autos, isso porque, naquele recurso (Tema 42), o contribuinte realizada o recolhimento do ICMS, todavia, o Estado destinava uma parte do imposto já arrecadado para o FADESC (Fundo para a operacionalização das Parcerias Público-Privadas do Estado de Santa Catarina), deixando de incluir o seu valor na base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios.

Ou seja, o que acontecia no caso examinado no Tema 42, o Estado fazia retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, em razão da concessão de incentivos fiscais concedido pelo Estado-membro, o que nada tem a haver com o caso em questão.

Ressalta-se que, na mesma vertente foi o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do recurso repetitivo RE 1288634 RG (Tema 1172), como cito:

(...)

Deste modo, diante da autonomia financeira do Ente Federado que possui competência tributária, entendo ser legítima a concessão de incentivos e a realização de renúncias fiscais, ainda que possa impactar no Fundo de Participação dos Municípios.

Igualmente, verifica-se que o Estado de Mato Grosso está cumprindo o que determina a Constituição Federal, porquanto está utilizando como base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios o valor efetivamente arrecadado com ICMS. ”. (Id 208663160)

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do
Leading Case
RE 705.423/SE (Tema 653), e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Ademais, consoante consignou-se na decisão de id. 257058666, que negou seguimento ao recurso extraordinário,
“(...) observa-se que este está em conformidade com a orientação do STF, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o Ente Federado que possui competência tributária, para conceder incentivos e realizar renúncias fiscais, pode reduzir a sua arrecadação com determinado imposto, ainda que possa impactar no Fundo de Participação dos Municípios, elaborando a distinção da hipótese descrita no Tema 42, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 653”.

Portanto, o Agravante não trouxe quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do tema 653 do STF, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC rejeita

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025